Tribunal: TCU
Processo: 023.914/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1232/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 143, I, ' a' e V, ' c ', do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as recomendações dirigidas ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio do Acórdão 132/2021-TCU-Plenário , e arquivar este processo, conforme pareceres nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.914/2013-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.123/2021-5 (Cobrança Executiva) E Processo 026.124/2021-1 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsável: Sebastião Lopes Monteiro (XXX.383.703-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.